Tribunal: TJDFT
Processo: 0010150-93.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES DE DIFAMAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO QUERELANTE. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DE ALGUNS DOS CRIMES. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO ANIMUS OFFENDENDI. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.024, §5o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao processo penal, não há necessidade de ratificação do recurso anteriormente interposto se o julgamento dos embargos de declaração não alterar a conclusão do julgamento anterior. Logo, não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação criminal.
2. O prazo decadencial para o ajuizamento de ação penal privada começa a correr a partir da data em que o ofendido vem a saber, de forma inequívoca, quem é o autor do crime. In casu, não é possível precisar as datas em que o querelante tomou conhecimento da prática dos supostos crimes de difamação, devendo ser privilegiado o direito de ação da vítima, que não pode ser afastado com base em meras presunções.
3. Os crimes contra a honra exigem, para a sua configuração, a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus diffamandi e animus injuriandi, respectivamente. Assim, inexistindo o animus offendendi por parte da querelada, inviável acolher o pedido de condenação da apelada pelos crimes de difamação ou de injúria.
4. O princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Portanto, considerando o trabalho adicional realizado pelos advogados da querelada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
5. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição da apelada das sanções do artigo 139, caput, c/c o artigo 69, ambos do Código Penal.